Tribunal: TJMT
Processo: 1024012-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024012-15.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MOURA CAMPOE - CPF: 117.256.498-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTESUL CONSTRUCOES E AGRO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 77.074.813/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL PARANATINGA (RECLAMADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINARES DE PRECLUSÃO LÓGICA, INÉPCIA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS – MÉRITO – DECISÃO RECLAMADA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO DE QUESITO PERICIAL QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE ESTÁ PACIFICADO EM JULGADOS DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA – NÃO CONSTA NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS TAL DETERMINAÇÃO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA PARA AMBAS AS PARTES (ART. 508 DO CPC) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DA COISA JULGADA DERIVADA DOS JULGADOS DO TJMT
.

A natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de ação originariamente proposta

nos tribunais, que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.

Não prospera a preliminar de preclusão lógica, porque a singela não oposição da parte reclamante a outras questões referidas nos autos pelo Juízo e pela outra parte, que circundam possível desrespeito ao julgado tido como afrontado, não conduz a total inviabilização da presente reclamação, que se revela, aparentemente, como meio idôneo à salvaguarda da autoridade decisão paradigma da reclamação

Não prospera a preliminar de inépcia, porque a decisão reclamada amolda-se sim à hipótese descrita no art. 988, II, CPC (
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”
).

Não prospera a preliminar de incorreção do valor da causa, porque, no
caso específico, o montante atribuído pela parte reclamante na inicial reclamatória de R$1.000,00 (um mil reais) possui natureza meramente estimativa, não sendo possível aferir, da decisão recorrida e da consequência jurídica de sua anulação, nenhum conteúdo patrimonial imediato, mormente porque a apuração e definição do
quantum
ainda pende de realização de perícia técnica contábil na instância singela.

Não obstante a clareza da decisão proferida por este Tribunal e a inequívoca ciência do teor desta pelo Juízo reclamado, levada ao seu conhecimento pelo reclamante e cuja ciência consta em suas informações prestadas, sobreveio decisão que manteve o quesito apresentado, o qual, ao fazer menção à Súmula 472/STJ, mostra-se passível de reavivar discussão e produzir um resultado que destoa da conclusão do acórdão já cristalizado pela coisa julgada formada na instância recursal (acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada; art. 508 do CPC)

Não prospera a intenção da parte reclamante de, mediante manejo da presente reclamação, estender a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com multa moratória, o que não foi objeto de deliberação e julgamento dos julgados paradigmas da reclamação (também debelado pela eficácia preclusiva da coisa julgada; art. 508 do CPC).

Procedente em parte a reclamação. Cassada a decisão singela no ponto que rejeitou impugnação ao quesito apresentada pelo reclamante,
determinando que seja extirpado o referido quesito dos autos, assinalando expressamente, mais uma vez, que

“a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária”
.

Sucumbência recíproca (
art. 86 do CPC)
. Custas
pro rata
. Honorários recíprocos para cada parte pela metade do total que seria devido no caso (
art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC)
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO N° 1024012-15.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:

MAURÍCIO MICHELS

RECLAMADA:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

INTERESSADO: CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação ajuizada por
MAURICIO MICHELS
, em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIZ FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA
, onde o reclamante alega que o d. Magistrado descumpre “
ordem emanada do v. acórdão prolatado Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000, aclarado nos Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021”
(sic).

O ora reclamante narra que
“no curso da Execução 0000006-29.1999.8.11.0044 em tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, foi determinada a realização de perícia contábil, sendo que à época ficou definido nos termos da Apelação nº 53002/2009, transitada em julgado (Doc 02) a legalidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com multa moratória e comissão de permanência”
(sic).

Diz que a
“o Magistrado, mutilando o contido no v. acórdão da Apelação nº 53002/2009, Provida para constar que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária, transitada em julgado em 20/08/2010 (Doc 02), determinou que o perito retificasse o laudo apresentado, excluindo a comissão de permanência, vez que em dissonância com o determinado nos julgados emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso”
(sic).

Alega que tal decisão foi reformada
“por força do v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000 aclarado nos Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021, transitada em julgado (DOC 01), referendando o v. acordão prolatado na Apelação 53002/2009, Provida para constar que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária, transitada em julgado em 20/08/2010”
(sic).

Sustenta que
“surpreendentemente, o Magistrado substituiu o perito nomeado para retificar os cálculos (Real Brasil), que inclusive havia apresentado os cálculos em conformidade com o julgado (Doc 06), ou seja, que a comissão de permanência pode ser utilizada como indicie de atualização desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária, consoante despacho ID 83565864 (Doc 06), com a nomeação de novo perito, onde as partes foram intimadas a apresentar assistentes litisconsorciais e quesitos, devidamente cumpridas”
(sic).

Argumenta que
“do V. acórdão proferido nos Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021 opostos no Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000 (Doc 01), há legalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária”
(sic).

Por fim, ressalta que
“o não acolhimento da Reclamação mutila a coisa julgada contida nos Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021 opostos no Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000”
(sic).

Assegura que o
fumus boni iuris
está no próprio descumprimento da ordem emanada de instância superior e o
periculum in mora
reside no prejuízo decorrente da nova metodologia aplicada pelo reclamado.

Com base no exposto, com fundamento nos artigos 989, II do CPC e no artigo 232, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, requer
“A CONCESSÃO DA LIMINAR PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA QUE SUSPENDA A PERÍCIA CONTÁBIL QUE ESTÁ SENDO REALIZADA A PARTIR DE 21/11/2022 (ID 103425466)”
(sic).

No mérito, pede
“
seja julgada
PROCEDENTE
a presente
RECLAMAÇÃO
, confirmando-se a liminar, no sentido de que seja procedida a pericia utilizando a metodologia contida no acórdão proferido no Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021 opostos no Agravo de Instrumento nº
1026189-20.2020.8.11.0000,
que referendou o v. acordão prolatado na
Apelação 53002/2009, Provida
, para constar que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária, transitada em julgado em 20/08/2010 (Doc 02)”
(sic).

Certidão de recolhimento das custas (Id. 151464168).

A liminar vindicada foi por mim
concedida
em 06/12/2022, conforme decisão Id. 152742652,
“
para determinar a suspensão da decisão reclamada, até que se julgue a presente ação”
.

O Juízo reclamado apresentou informações na peça Id. 154220652.

Intimada, a parte interessada beneficiária da decisão CONSTRUTORA CAMPOY LTDA. apresentou contestação na peça Id. 156911181, aduzindo, preliminarmente: a) preclusão lógica da parte autora, diante da incompatibilidade entre atos processuais, sob fundamento de que a questão combatida já foi decidida anteriormente, reiteradas vezes no feito da instância singela, sem a parte reclamante se insurgisse quanto à ela; b) inépcia da inicial por ausência de interesse de agir/adequação, em razão da inexistência de afronta aos arts. 988, I e II do CPC, bem como diante do caráter não terminativo da decisão reclamada; e c) incorreção do valor causa, que deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida correção, o que impõe a devida correção, bem como complementação das custas, sob pena de extinção.

No mérito, aduz, em síntese, a improcedência da reclamação, porque a questão posta desdobrou de um mero quesito apresentado, o qual o juízo
a quo
entendeu que deveria ser mantido, o que, por si só, não desafia a autoridade da decisão paradigma da reclamação, havendo manifesto intuito protelatório, a ensejar sua condenação em litigância por má-fé.

De outro lado, veicula pedido contraposto de cassação do usufruto concedido ao reclamante sobre a totalidade das áreas, determinando a reintegração de posse das áreas em seu favor. Pede, no mérito, a improcedência da reclamação.

No parecer Id. 160752196, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo acolhimento desta reclamação, sob o fundamento de que
“resta evidente que o d. Juízo Reclamado não observou a determinação contida no julgamento dos Embargos Declaratórios sobre o Agravo de Instrumento n° 1026189-20.2022.8.11.0000, que confirmaram a decisão da Apelação que transitou em julgado 12/05/2021), em que este í. Sodalício consignou a possibilidade da cobrança da comissão de permanência desde que não cumulada com multa moratória e correção monetária, de forma que a presente reclamação deve ser provida, por força do artigo 988, II, do CPC, entendimento que o
Parquet
ora sufraga”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, procedo a análise das questões preliminares suscitadas na contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada (Id. 156911181).

De início,
REJEITO
a preliminar de preclusão lógica, porque a singela não oposição da parte reclamante a outras questões referidas nos autos pelo Juízo e pela outra parte, que circundam possível desrespeito ao julgado tido como afrontado, não conduz a total inviabilização da presente reclamação, que se revela, aparentemente, como meio idôneo à salvaguarda da autoridade decisão paradigma da reclamação.

Da mesma forma,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial, porque a decisão reclamada, ao contrário do que tenta fazer crer a contestante beneficiária Campoy, amolda-se sim à hipótese descrita no art. 988, II, CPC, posto que, ao menos em perspectiva, há aparente ofensa à autoridade de decisão do tribunal já transitada em julgado, o que revela existente o interesse de agir.

Quanto à preliminar de
retificação do valor da causa
, entendo que neste caso específico o montante atribuído pela parte reclamante na inicial reclamatória de R$1.000,00 (um mil reais) possui natureza meramente estimativa, não sendo possível aferir, da decisão recorrida e da consequência jurídica de sua anulação, nenhum conteúdo patrimonial imediato, mormente porque a apuração e definição do
quantum
ainda pende de realização perícia técnica contábil na instância singela.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda" (AgInt no REsp n. 1.346.772/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.12.19)
.”
(N.U 1011288-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de incorreção do valor da causa.

No mérito, corroborando a impressão prefacial exposta na decisão liminar, perfilho do entendimento conciso e muito bem exposto pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer Id. 160752196, concluindo que a insurgência excepcional da reclamação deve proceder.

Nesta senda, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo.

A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1º, primeira parte)”
(
in
‘O novo processo civil brasileiro’/Alexandre Freitas Câmara. – 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)

Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
(destaquei).

Na hipótese,
o reclamante obteve, por meio de decisão colegiada e unânime deste Sodalício, nos Embargos de Declaração opostos em sede de Agravo de Instrumento nº. 1026189-20.2020.8.11.0000, conclusão jurídica paradigmática (Ids. Num. 87095491 - Pág. 4/7) no seguinte sentido:

“(...) de um lado o embargante
Maurício Michels
sustenta que o acórdão padece de omissão, na medida em que
deixou de dar eficácia à coisa julgada (Apelação 53002/2009), em que se decidiu pela possibilidade da cobrança de comissão de permanência,
desde que não cumulada com correção monetária e multa moratória
.

Por sua vez, a
embargante Construtora Campoy Ltda
. defende que o acórdão é obscuro e/ou contraditório, uma vez que a
fundamentação encontra-se em dissonância com a conclusão da temática, alegando que a cobrança da comissão de permanência não deve ser permitida apenas quando for cumulada com outros encargos moratórios, mas também quando for cumulado com juros remuneratórios
.

Sobre a cobrança da comissão de permanência, eis o que restou salientado no decisum objurgado:

“[...] Em relação à comissão de permanência, apesar do magistrado a quo determinar a retificação do Laudo já apresentado para atender “as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”, observa-se que determinou, também, “a não aplicação da comissão de permanência no presente caso”, ao contrário do que decidido por este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 53.002/2009, bem como do Agravo Regimental.

A propósito, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 32011/2015, em que se discutiu o prosseguimento do cálculo com ou sem a cobrança da comissão de permanência, a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, relatora à época, salientou o seguinte, in verbis:

“[...] Nesse caso, resta verificado o equívoco exarado na primeira decisão que houve por determinação a integral exclusão da comissão dos cálculos periciais, todavia, em sendo demonstrado o equívoco através dos embargos de declaração opostos pelo Agravado, correta a retificação procedida pelo Juízo Singular, ao readequar a determinação ao que restou concluído no acórdão, tanto assim o é que o Magistrado Singular consignou que os cálculos periciais devem se dar na forma indicada no acórdão exarado por esta Corte.

Portanto, não compete ao Magistrado a quo fazer incluir ou não incluir dos cálculos a cobrança da comissão de permanência e tão somente fazer cumprir o acórdão exarado por esta Corte, que houve por acolher a sua incidência com as ressalvas constantes do acórdão, situação essa retratada nos autos, pois correta a conclusão chegada pelo Magistrado.

Outrossim, a irresignação do Agravante quanto a conclusão chegada no acórdão, deve ser deduzida pelas vias recursais adequadas, endereçadas aos Tribunais Superiores, sendo equivocada a pretensão de se fazer excluir do cálculo as determinações exaustivamente concluídas no acórdão. Oportuno ressaltar que sobre a comissão de permanência, as decisões proferidas pelos Tribunais sempre foram no sentido de se admitir sua cobrança, todavia, sempre com a ressalva de que a mesma não deve ser cumulada com multa contratual e correção monetária.

In casu, foi editada a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Deste modo, admissível se faz incidência da cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os encargos supramencionados, posição essa justamente a adotada no acórdão proferido por esta Corte, objeto da adequação procedida pelo Juízo a quo.” (ID. 69895472 – Pág. 7/8).

Portanto, conclui-se da leitura do aludido excerto, que a cobrança da comissão de permanência será admitida - no cálculo a ser elaborado pelo perito - quando não cumulada com outros encargos moratórios. Em caso de cumulação, dado o caráter múltiplo da comissão de permanência, quaisquer outros encargos devem ser afastados no período de impontualidade, mantendo-se, no entanto, a comissão de permanência, evitando que, desta forma, ocorra o "bis in idem". (ID. 79829971)

Contudo,
no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 53002/2009, julgado em 16/12/2009, restou consignado o seguinte:
“a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária.
”
(ID. 81092494 – Pág. 16).

Assim, em sede de Ação de Execução,
o juízo a quo concluiu pela incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária
, exatamente nos moldes do acórdão, o que deu ensejo à interposição do Recurso Agrado de Instrumento n. 32011/2015, por parte da Construtora Campoy Ltda., restando,
no entanto, mantida a decisão agravada, em razão do desprovimento do recurso
.

Portanto, observa-se que, de fato, a questão foi dirimida - em decisão transitada em julgado, - de forma diversa do que assentado na parte dispositiva do acórdão ora impugnado, porquanto
deveria ter constado que a comissão de permanência pode ser aplicada como
índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária
,
não havendo que se falar na expressão “outros encargos moratórios”
.

Ora,
se já havia decisão transitada em julgado reconhecendo, na ação de execução, que
“A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PODE SER APLICADA COMO ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO, DESDE QUE NÃO CUMULADA CORREÇÃO MONETÁRIA”
, o acórdão embargado não poderia dispor de entendimento diverso do que decidido anteriormente, sob pena de afronta à coisa julgada.
(...)”
(negritei)

Com efeito, argumenta o reclamante, acertadamente, que
“o não acolhimento da Reclamação mutila a coisa julgada contida nos Embargos de Declaração julgado em 12/05/2021 opostos no Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000”
(sic).

Neste contexto, infere-se que o Juízo reclamado substituiu perito nomeado para retificar cálculos em conformidade com o julgado e com isso, as partes apresentaram assistentes litisconsorciais e quesitos.

Conforme corretamente sustenta o reclamante, a executada/beneficiária da decisão reclamada, através do assistente litisconsorcial, apresentou o quesito nº. 8, o qual está em patente conflito com o julgado.

Nesse quesito a empresa executada questionou:

Nesta senda, a despeito da escorreita impugnação do referido quesito por parte do reclamante, solicitando que a perícia fosse realizada dentro dos comandos do v. acordão prolatado nesta 3ª Câmara, o MM. Juiz indeferiu a impugnação apresentada pelo Reclamante, mantendo o malfadado quesito nº. 8, o qual tem o condão de reavivar discussão da possibilidade ou não de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, a qual já se encontra decidida e transitada em julgado, acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Com efeito, entendo que,
não obstante a clareza da decisão proferida por este Tribunal e a inequívoca ciência do teor desta pelo Juízo reclamado
, levada ao seu conhecimento pelo próprio reclamante e cuja ciência foi por ele afirmada em suas informações prestadas no bojo desta reclamação, mesmo assim
sobreveio decisão que manteve o quesito apresentado, o qual,
ao fazer menção à Súmula 472/STJ
, mostra-se passível de reavivar discussão e produzir um resultado que destoa da conclusão do acórdão já cristalizado pela coisa julgada formada na instância recursal
.

Neste contexto, friso que, a despeito dos argumentos do Juízo reclamado e da contestante,
não há razão idônea que justifique a subsistência do referido quesito, o qual não pode ir de encontro e não pode dar azo à conclusão em sentido oposto ao que está claramente decidido e pacificado em coisa julgada formada neste Tribunal de Justiça
.

Neste sentido, entendo muito salutar a explanação da ínclita Procurador de Justiça em seu bem laçado parecer, no sentido de que, inobstante as informações prestadas e os argumentos apresentados na contestação desta reclamação,
“a
o conhecer o quesito 08 que o Executado Construtora Campoy LTDA manejou justamente sobre a matéria já acobertada sobre o manto da coisa julgada, a saber, sobre a incidência da comissão de permanência no período do inadimplemento, bem como ao rejeitar a impugnação do ora Reclamante sobre tal,
o d. Julgador de piso deixou de observar comando judicial colegiado expresso pelo Juízo
ad quem
”
(sic).

Além disso, como bem pontuado pela
Procuradora de Justiça
,
“na prática, o que se observa é que ao indeferir a impugnação apresentada pelo Reclamante,
manteve-se o quesito apresentado pelo Executado que pode produzir resultado diverso daquele determinado pelo aresto já transitado em julgado
”
(sic).

Contudo, não obstante o acima exposto, entendo que
não prospera
a intenção da parte reclamante de, mediante manejo da presente reclamação,
estender a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com multa moratória
, o que
não foi objeto de deliberação e julgamento dos julgados paradigmas da reclamação
(também debelado pela eficácia preclusiva da coisa julgada; art. 508 do CPC), os quais
denotam possível a aplicação da comissão de permanência fazendo expressa menção somente à impossibilidade de cumulação desta com correção monetária
,
devendo improceder sua pretensão no ponto, sucumbindo no tocante
(dando ensejo à sucumbência recíproca).

Assim, deve proceder em parte a reclamação, improcedendo, por conseguinte, o pedido contraposto aviado na contestação, o qual, aliás, não tem amparo jurídico algum em seara de reclamação.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente reclamação para, visando preservar a autoridade do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na Apelação nº. 53002/2009 (Num. 151436184 - Pág. 16) e
nos Embargos de Declaração julgados em 12/05/2021, opostos no Agravo de Instrumento nº. 1026189-20.2020.8.11.0000,
CASSAR

a decisão reclamada de Id. 104300928 dos autos nº. 6-29.1999.811.0044 no ponto que indeferiu a impugnação a quesito pericial apresentada no Id. 95721381, determinando que seja extirpado o referido quesito dos autos, assinalando expressamente, mais uma vez, que
“
a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária
”
(Ids. Num. 151436188 - Pág. 6/7)
,
o que deverá ser estritamente observado na perícia contábil pendente de realização
.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca (art. 86 do CPC),
CONDENO
as partes reclamante e beneficiária da decisão reclamada a pagar às custas do presente feito de forma
pro rata
(50% para cada), e honorários advocatícios uma a outra que fixo em 7,5 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

Assinalo que
a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023